Tribunal: STF
Processo: ARE 1227675
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região – TRF4, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA - GAS. EFETIVO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE RECICLAGEM ANUAL EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. 



    A Gratificação de Atividade de Segurança - GAS não tem caráter de generalidade, sendo devida aos servidores cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, desde que no efetivo desempenho dessas atividades e condicionado à participação, com aproveitamento, em Programa de Reciclagem Anual oferecido pela Administração. 



    Incabível a extensão da gratificação aos servidores inativos. ” (pág. 1 do documento eletrônico 68).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram parcialmente providos para fins exclusivos de prequestionamento. 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se , em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV; 40, §4°, §8°; e 96, II, b, da Constituição Federal. 



    Aduz o recorrente que “a GAS, ao contrário do entendimento administrativo firmado nos órgãos do Poder Judiciário da União no Rio Grande do Sul, deve ser estendida a todos os servidores aposentados com base na regra da paridade [e respectivos pensionistas]”. (pág. 18 do documento eletrônico 97)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isto porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente. 



    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (AI 868.001-AgR/RS, da minha relatoria, Segunda Turma).



    Ademais, quanto à alegada afronta ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse entendimento, cito o ARE 783.317-AgR/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.



    1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: AI 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.138.009-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.110.731-AgR/RS, de minha relatoria; ARE 805.300-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 591.961-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber.



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Portanto, incabível estender o pagamento da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) aos inativos, tendo em vista que o ato normativo que a regulamentou (Portaria Conjunta nº 01/2007), expedida pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios expressamente previu que o servidor ocupante do cargo com atribuições relacionadas às funções de segurança deveria estar no efetivo desempenho dessas atividades para receber a gratificação. 



    Ademais, quanto à necessidade de participação, com aproveitamento, em Programa de Reciclagem Anual, tanto a Lei instituidora da GAS (art. 17, § 3º, da Lei 11.416/06) trouxeram essa previsão. Considerando a ausência de qualquer previsão legal no sentido de que a GAS fosse paga aos inativos e, ainda, que servidores já aposentados não estão no efetivo desempenho de funções relacionadas com segurança e tampouco participam de Programas de Reciclagem, incabível a extensão da gratificação a aposentados.” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 67)



    Verifica-se que para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 11.416/2006 e Portaria Conjunta n° 01/2007), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa mesma linha de compreensão, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA. EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS AO VALOR DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. LEI 11.416/2006. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.110.045/CE-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO COM FUNÇÃO COMISSIONADA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONCESSÃO DE VANTAGEM COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RECENTEMENTE TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE 37. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 863.386/RS, Rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA - GAS. FUNÇÃO COMISSIONADA. DEBATE SOBRE A POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI 11.416/2006. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 



    1. O exame da questão referente à possibilidade, ou não, de acumulação da Gratificação de Atividade de Segurança com Função Comissionada depende da apreciação da legislação infraconstitucional que serviu de base ao acórdão recorrido. Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo, bem como o § 3º do art. 98 do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.014.769-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin).



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE 1357617/SP, Min. Rel. Edson Fachin; ARE 1348680/DF, Min. Rel. Dias Toffoli; e ARE 1379808/SC, Min. Rel. Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1° do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator